Tribunal: TJPA
Processo: 0852634-11.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852634-11.2021.8.14.0301

APELANTE: ANGELA MARIA OSORIO BLANCO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0852634-11.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANGELA MARIA OSORIO BLANCO
(ADVOGADA NATACHA MONTEIRO DA MOTA)

APELADA: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA. DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL E DE CUSTEIO DOS EMPREGADOS ATIVOS. IMPOSIÇÃO DE PLANO DISTINTO COM VALOR SUPERIOR. VIOLAÇÃO AO ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Angela Maria Osorio Blanco contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito movida contra a Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ex-empregada demitida sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura e de custeio dos empregados ativos, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98; (ii) verificar a existência de direito à restituição dos valores pagos a maior em razão da contratação compulsória de plano mais oneroso; e (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência da conduta da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 30 da Lei nº 9.656/98 assegura ao empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer no plano coletivo empresarial por até dois anos, desde que arque com o pagamento integral da mensalidade, mantidas as mesmas condições de cobertura assistencial.

4.

O Superior Tribunal de Justiça interpreta que o pagamento integral equivale à soma da contribuição do ex-empregado e da parte antes subsidiada pelo empregador, conforme os preços praticados aos empregados ativos, com aplicação de reajustes legais.

5.

A operadora, ao oferecer plano diverso e manifestamente mais oneroso, inviabiliza, na prática, o exercício do direito legal, esvaziando o conteúdo material do art. 30 da Lei nº 9.656/98.

6.

Diante da impossibilidade econômica de permanecer no plano originário ofertado em condições incompatíveis, a autora contratou plano comum, demonstrando a efetiva lesão ao seu direito legal.

7.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, ante a ausência de má-fé da operadora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

Não restou configurado dano moral indenizável, uma vez que não houve prova de recusa de atendimento, interrupção de tratamento ou qualquer conduta que viole diretamente os direitos da personalidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito de permanecer, por até dois anos, no plano de saúde coletivo empresarial, mediante o pagamento integral da mensalidade, correspondente à soma da sua contribuição e da parcela antes suportada pelo empregador, conforme os valores praticados aos empregados ativos, mantidas as mesmas condições de cobertura assistencial.

2.

A imposição de plano distinto, com valores significativamente superiores, configura violação ao art. 30 da Lei nº 9.656/98.

3.

É devida a restituição simples dos valores pagos a maior no período, na ausência de má-fé da operadora.

4.

A mera controvérsia contratual não configura dano moral indenizável, à ausência de lesão direta aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 30; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.813.718/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 20.03.2020; STJ, Tema 1.034; TJPA, Ap. Cív. nº 0050065-46.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato, j. 04.08.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0805958-39.2020.8.14.0301, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0852634-11.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANGELA MARIA OSORIO BLANCO
(ADVOGADA NATACHA MONTEIRO DA MOTA)

APELADA: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Angela Maria Osorio Blanco,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
, ajuizada pela apelante, em desfavor da Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico – julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, salientando que, após sua demissão/aposentadoria, não teria sido mantida como beneficiária de plano coletivo empresarial ou de plano destinado a inativos, mas compelida a contratar plano de saúde sob regras comuns, em condições mais restritivas e financeiramente mais onerosas.

Aduz que tal circunstância violaria o direito de permanência assegurado pelos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para que seja determinada a manutenção da assistência médica nas mesmas condições e valor vigentes à época da rescisão contratual, além da condenação da operadora à restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a apelada, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o plano em questão possui natureza coletiva empresarial, tendo sido assegurada à autora a possibilidade de permanência como beneficiária após o término do vínculo laboral, desde que arcasse com o pagamento integral da mensalidade, conforme autoriza a legislação de regência.

Aduz, ainda, a existência de plano exclusivo para ex-empregados/inativos, distinto do plano dos trabalhadores ativos, com preços e reajustes próprios, ressaltando que a expressão
“mesmas condições de cobertura assistencial”
não implica a manutenção do valor da mensalidade anteriormente subsidiada pelo empregador, inexistindo, assim, qualquer conduta ilícita apta a justificar a repetição do indébito ou a indenização por danos morais.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que recebi o recurso no seu duplo efeito legal.

Por derradeiro, o Ministério Público de 2 Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, opinando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0852634-11.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANGELA MARIA OSORIO BLANCO
(ADVOGADA NATACHA MONTEIRO DA MOTA)

APELADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a parte autora, ex-empregada demitida sem justa causa, possui direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições vigentes durante o vínculo empregatício, pelo prazo legal, mediante o pagamento integral da mensalidade correspondente à soma da sua contribuição com a parcela anteriormente suportada pelo empregador.

O ordenamento jurídico, por meio do art. 30 da Lei nº 9.656/98, assegura expressamente ao empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer como beneficiário do plano coletivo empresarial, pelo período máximo de até dois anos, desde que arque com o pagamento integral da mensalidade, mantidas as mesmas condições de cobertura assistencial.

A interpretação conferida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pagamento integral corresponde à soma da parcela anteriormente suportada pelo empregado com aquela custeada pelo empregador, não se admitindo a imposição de novo plano ou de mensalidade incompatível com os valores originalmente praticados.

Nesse sentido: “
o comando normativo dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998 determina que "o pagamento integral deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, somado à parte antes subsidiada pela ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade e eventuais reajustes legais para manutenção do equilíbrio do contrato de plano de saúde, cativo e de longa duração”
(AgInt no REsp n. 1.813.718/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 20/3/2020).

No caso, verifico que a autora, durante o vínculo laboral, contribuía com pequena parcela da mensalidade, sendo a maior parte custeada pelo empregador, perfazendo, ao final, valor de 279,14. Todavia, após a rescisão contratual, a operadora ofertou à beneficiária plano distinto, destinado a inativos, com mensalidade superior a R$ 2.000,00, valor manifestamente incompatível com aquele anteriormente praticado e que inviabilizou, na prática, o exercício do direito assegurado pela legislação.

Ressalto, ainda, que a autora não se encontra atualmente vinculada a plano de inativos relacionado ao contrato coletivo originário, tendo optado por contratar plano comum, com mensalidade em torno de R$ 809,18, justamente em razão da inviabilidade econômica do plano ofertado pela operadora.

Tal conduta esvaziou o conteúdo material do direito previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98, porquanto a manutenção “
nas mesmas condições
” não pode ser interpretada de forma restritiva a ponto de autorizar a imposição de mensalidade absolutamente desproporcional, dissociada do valor efetivamente praticado durante a vigência do contrato de trabalho.

Desse modo, entendo que assiste razão à apelante, devendo ser reconhecido o seu direito de permanecer, pelo prazo legal máximo de dois anos a contar da rescisão, vinculada ao plano coletivo originário, mediante o pagamento da mensalidade correspondente à soma da sua contribuição com a parcela anteriormente suportada pelo empregador, nos exatos moldes vigentes durante o vínculo empregatício.

Consequentemente, todos os valores pagos a maior pela autora no período devem ser restituídos de forma simples, uma vez que, embora indevida a cobrança, não se evidencia nos autos a ocorrência de má-fé apta a justificar a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

De mais a mais, quanto ao pedido de indenização por danos morais, razão não assiste à recorrente, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem recusa de atendimento, interrupção de tratamento ou qualquer situação excepcional capaz de caracterizar abalo aos direitos da personalidade, não se podendo extrair dano moral
in re ipsa
da mera controvérsia contratual.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados deste tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADA APOSENTADA. MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve a obrigação de fazer consistente na reinclusão da autora no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura usufruídas quando da vigência do vínculo empregatício;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante aduziu a ausência de comprovação do direito da autora e a inexistência de dano moral indenizável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1.034/STJ, o art. 31 da Lei n. 9.656/1998 assegura ao aposentado o direito de manutenção no plano de saúde coletivo empresarial com igualdade de condições assistenciais e de custeio em relação aos empregados ativos, ressalvada a responsabilidade integral pelo pagamento;

4. A conduta da operadora de plano de saúde que impõe diferenciação indevida entre ativos e inativos, em descumprimento à legislação e à jurisprudência consolidada, em contrariedade à boa-fé objetiva contratual, configura o dano moral, não sendo excessiva a indenização estipulada, de R$ 3.000,00;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O ex-empregado aposentado tem direito de permanecer no plano coletivo empresarial com as mesmas condições assistenciais e de custeio dos empregados ativos, arcando com a integralidade do valor.”

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.034; AgInt no AREsp 1639385/SP, DJe 04/06/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0801032-49.2019.8.14.0301, j. 19/03/2024
“.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0050065-46.2016.8.14.0301 – Relator(a):
JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025 ).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIO INATIVO. ILEGALIDADE DE COBRANÇA DIFERENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém. A decisão agravada determinou a manutenção do plano de saúde do autor, LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA, nos moldes do contrato original firmado com a ex-empregadora, desde que assumido o pagamento integral, aplicando apenas os reajustes legais previstos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é legal a cobrança de valores diferenciados para aposentados ou ex-empregados sem justa causa em plano de saúde coletivo empresarial, em comparação com os empregados ativos, considerando a garantia de manutenção nas mesmas condições de cobertura assistencial previstas nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/1998 assegura ao aposentado ou demitido sem justa causa que tenha contribuído para o plano de saúde o direito de permanecer como beneficiário, desde que assuma integralmente o pagamento, mantidas as mesmas condições de cobertura assistencial da vigência do vínculo empregatício.

4. A Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS, ao permitir tratamento desigual entre ativos e inativos, extrapola o dever de regulamentação e viola os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

5. O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP (Tema 1034), fixou que a igualdade entre ativos e inativos deve abranger modelo de pagamento e valor da contribuição, admitindo-se apenas a diferenciação por faixa etária, desde que aplicada a todos.

6. Cobrança de mensalidade superior aos inativos, sem paridade com os ativos, infringe o art. 31 da Lei nº 9.656/1998, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7. O inconformismo da agravante não apresenta elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se mostra alinhada à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, com igualdade de condições de cobertura assistencial, modelo de pagamento e valor de contribuição.

2. É ilegal a constituição de plano exclusivo para inativos com valores superiores aos dos ativos, ainda que prevista em resolução da ANS.

3. A Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS não pode restringir direitos assegurados pela Lei nº 9.656/1998.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31; Resolução Normativa ANS nº 279/2011, arts. 13, II, 17, 18 e 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.487/SP, REsp 1.816.482/SP e REsp 1.829.862/SP, Tema 1034, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.10.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 0725673-98.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 18.08.2020”.

(
TJPA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811025-78.2021.8.14.0000 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025).

-------------------------------------------------------------------------------------

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO APÓS DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MESMAS CONDIÇÕES DE CUSTEIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível. A Apelação visava reformar a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido da Autora (ex-empregada demitida sem justa causa) para determinar a manutenção de seu plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial e de custeio vigentes durante o contrato de trabalho, pelo período de 24 meses, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/1998. A Agravante sustenta a legalidade da oferta de plano específico para ex-empregados com valores diferenciados e questiona o cabimento do julgamento monocrático da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da Apelação Cível, nos termos do art. 932 do CPC e da jurisprudência dominante; e (ii) saber se o ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial e de custeio vigentes durante o vínculo empregatício, mediante assunção do pagamento integral, conforme interpretação do art. 30 da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rechaçadas. A vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC é mitigada pela jurisprudência do STJ quando o recurso não traz inovação argumentativa.

2. O julgamento monocrático da apelação pelo Relator é plenamente cabível quando a matéria versar sobre entendimento consolidado nos tribunais, em conformidade com o art. 932, IV e V, do CPC, o art. 133 do RITJPA e a Súmula 568 do STJ, visando à celeridade e economia processual.

3. Eventual nulidade da decisão monocrática resta superada com a reapreciação do mérito recursal pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento do Agravo Interno, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Consoante o art. 30 da Lei nº 9.656/1998 e a interpretação conferida pelo STJ (REsp 1.539.815/DF), o ex-empregado demitido sem justa causa, ao optar pela manutenção do plano de saúde coletivo e assumir seu custeio integral, tem direito a permanecer nas mesmas condições vigentes durante o contrato de trabalho, o que abrange não só a cobertura assistencial, mas também as condições de preço e reajuste aplicáveis aos empregados ativos.

5. A Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS corrobora o entendimento de que a manutenção deve se dar no mesmo plano e sob as mesmas condições de preço e cobertura, sendo indevida a criação de plano específico para inativos com valores diferenciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ex-empregado demitido sem justa causa faz jus à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial e custeio, desde que assuma o pagamento integral, conforme disposto no art. 30 da Lei nº 9.656/1998.

2. É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando a matéria versar sobre jurisprudência dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores (Art. 932, IV e V, do CPC e Súmula 568/STJ).

3. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado em sede de Agravo Interno.”

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 30; CPC/2015, arts. 932 (IV, V, VIII), 1.021 (§3º).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, REsp nº 1.539.815/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 14.02.2017; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, EDcl no AREsp 980.631/DF; TJ-SP, AC nº 1047261-19.2021.8.26.0224; TJ-MG, AI nº 10000211346234001”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805958-39.2020.8.14.0301 – Relator(a):
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025 )
.

-------------------------------------------------------------------------------------

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando a manutenção de ex-empregado demitido sem justa causa no plano de saúde coletivo empresarial, sem a aplicação de majoração excessiva de valores. A agravada, ao ser demitida sem justa causa, buscou manter o plano de saúde nas mesmas condições de cobertura, sendo surpreendida por uma majoração desproporcional do valor da mensalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração significativa do valor da mensalidade de plano de saúde de ex-empregado demitido sem justa causa, mesmo com a manutenção das mesmas condições de cobertura, está em conformidade com o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o valor integral a ser pago pelo ex-empregado corresponde à soma da contribuição anteriormente efetuada pelo empregado e pela parte subsidiada pela empregadora, conforme os preços praticados aos funcionários em atividade, ajustados apenas pelos reajustes legais para a manutenção do equilíbrio econômico do contrato (REsp 1.713.619/SP e REsp 1.716.027/SP).

4. A tentativa de majoração desproporcional da mensalidade para mais de mil reais contraria os preceitos da legislação e a jurisprudência consolidada, que visa garantir a continuidade do plano nas mesmas condições de cobertura assistencial, com reajustes compatíveis e legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial, com o pagamento integral correspondente ao valor da contribuição somado à parte subsidiada pela empregadora, conforme preços praticados aos funcionários em atividade, e não à majoração desproporcional do valor da mensalidade."
(TJPA – Agravo interno em Apelação Cível – Nº 0877830-85.2018.8.14.0301 – Relator(a):
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025).

-------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DURANTE O PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA. ATO ILÍCITO PRATICADO. RESSARCIMENTO DOS DANOS ADVINDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa em situações como a do presente caso. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

2. O ex-empregado demitido sem justa causa que contribuiu com parte do pagamento do plano de saúde empresarial, deverá ser mantido na condição de beneficiário, nos mesmos moldes anteriores até a expiração do prazo legal, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.656/98. Precedentes do STJ.3

3. A operadora de saúde, assim, ao negar o direito do ex-empregado comete ato ilícito e deve ser ressarcido dos danos daí advindos, conforme dispõe o art. 186 do CC/2002.4

4. Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica, inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0873386-38.2020.8.14.0301 – Relator(a):
Leonardo de Noronha Tavares
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2024).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DE FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA NO PLANO DE SAÚDE NOS TERMOS DO ART.30 DA LEI 9656/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Nos termos do art. 30 e 31 da Lei 9656/98 é assegurada a permanência do segurado no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

2. Hipótese dos autos em que a operadora do plano de saúde, ora agravante, pretende cobrar do agravado os valores correspondentes a um plano individual, contrariando entendimento do tribunal superior e, por conseguinte, demonstrando estar ausente a probabilidade do provimento de seu recurso.

3.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0811891-86.2021.8.14.0000 – Relator(a):
RICARDO FERREIRA NUNES –
2 Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023)
.

Por derradeiro, como consequência do acolhimento substancial do pedido da autora/apelante, inverto o ônus sucumbencial, condenando o plano de saúde apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de 12% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para:
a)
reconhecer o direito da autora de manter o plano de saúde coletivo originário, pelo prazo máximo de dois anos a contar da rescisão do vínculo empregatício, nas mesmas condições assistenciais e financeiras anteriormente praticadas, mediante o pagamento da mensalidade correspondente à soma da sua contribuição com a parcela custeada pelo empregador, resguardados os reajustes legais para categoria aplicados aos empregados ativos;
b)
condenar, por consequência, a apelada à restituição simples dos valores pagos a maior no período, a serem apurados em liquidação de sentença;
c)
inverter o ônus sucumbencial, condenando o plano de saúde apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026